Tribunal: TJES
Processo: 5010845-67.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010845-67.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO MOREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de demanda proposta por Romário Moreira de Souza, na qual postulou a transferência do veículo automotor (moto I/SHINERAY XY, 150 GY, com ano de fabricação 2021, placa ODS 8813), bem como as multas e infrações de trânsito, para o segundo requerido, Sr. Elcio Oliveira, pessoa para quem realizou a venda do mesmo em novembro de 2013.

Em sede de sentença (ID 4091973) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“ Em face de todo exposto, julgo improcedente os pedidos autorais e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais, atendendo ao disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.(...)”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4091976), almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4191983). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que não há nos autos nenhuma prova que comprove a veracidade do alegado do alegado, posto que toda venda fora realizada de forma verbal, somente constando a alegação do Autor, que por ser unilateral, não consubstancia prova suficiente para corroborar a versão da parte.

Ademais, a parte Autora não apresenta nenhum documento que conste quaisquer informações de comunicação de venda ou transferência de propriedade do veículo desde então, bem como não há nos autos qualquer documento que comprove a venda.

Portanto, ante a ausência de provas dos autos, quanto a efetivação da venda da motocicleta/SHINERAY XY, 150 GY, placa ODS 8813/ES para o senhor Helson de Oliveira, entendo que não é possível o deferimento do pedido de transferência do veículo.

Insta ressaltar ainda, que diante da ausência absoluta de informações quanto ao novo proprietário do veículo, fica evidente que o antigo proprietário se torna totalmente solidário também aos débitos tributários.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois, é possível constatar que o DETRAN não possui meios para proceder transferência do veículo, e com tal, retirar a responsabilidade sobre o veículo do nome autor, em virtude da ausência total de dados referentes ao novo proprietário, não havendo portanto respaldo jurídico da pretensão autoral.

Isto posto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

*

VOTOS

O SENHOR JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Voto no mesmo sentido.

*

O SENHOR JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o eminente relator.

*

DECISÃO

Ante o exposto, CONHECER O RECURSO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

*

* *

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)